Tribunal: CARF
Processo: 11065.000675/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.000675/2009-67
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3302-008.807 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FENAC S/A FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargado, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não
apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos infringentes,
nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Corintho Oliveira Machado,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão no 3302-
007.163, de 22 de maio de 2019, que deu provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000675/2009-67
Fl. 1813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.807 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000675/2009-67

REGIME CUMULATIVO. CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 31/10/2003.
As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços firmados até
31/10/2003 submetem- se à incidência cumulativa, desde que observados os
termos e condições consolidados previstos em lei.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
PROVAS. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2005
REGIME CUMULATIVO. CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 31/10/2003.
As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços firmados até
31/10/2003 submetem- se à incidência cumulativa, desde que observados os
termos e condições consolidados previstos em lei.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
PROVAS. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo.

A Embargante alega omissões/obscuridade quanto à previsão de cláusula de
reajuste pelo IGPM e a consequente desnaturalização do requisito de “preço pré-determinado”,
estatuído no artigo 10, XI, “b” da Lei no 10.833/2003, condição necessária para a manutenção
Fl. 1814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.807 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000675/2009-67

dos contratos no regime cumulativo, nos termos do despacho de admissibilidade de embargos de e-
fls. 1.805/1.809.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Os embargos de declaração teve o exame de admissibilidade processado
regularmente, dele tomo conhecimento.
Conforme noticiado anteriormente, os embargos de declaração foram admitidos
para sanar a omissão quanto à descaracterização do preço como predeterminado em função da
previsão e aplicação do IGPM para correção dos valores constantes nos contratos celebrados
antes de 31/10/2003.
De fato, o acórdão embargado não se pronunciou sobre tema, merecendo, assim, o
pronunciamento.
Após compulsar exaustivamente os autos, identifico que a aplicação do IGPM
como índice de correção para fins de descaracterização do contato como de preço
predeterminado não foi motivo determinante para a autuação pela Autoridade Fiscal, é o que
pode constatar pela análise do Termo de Verificação Fiscal e pelo Relatório de Diligência. Nesta
duas peças o fundamento para afastar o regime da cumulatividade para o período foram os fatos
de que os serviços prestados não eram para órgãos públicos, mas para empresas privadas, além
de não serem serviços continuados com prazos superiores a 1 ano.
Dentre as receitas que se encontram sujeitas à sistemática cumulativa estão as receitas
da fiscalizada com feiras e eventos, a partir de maio/2004. Ressalte-se que,
anteriormente a maio/2004, a empresa não se enquadra nas regras previstas no art. 10,
inciso XI, da Lei no 10.833/03, visto que não presta serviços para órgãos públicos, mas
para empresas privadas, e também não executa serviços continuados com prazos
superiores a 1 ano.
Sendo assim, não pode a Autoridade Julgadora, seja de primeira ou segunda
instância, inovar nos fundamentos do auto de infração, sob pena de nulidade da decisão por error
in procedendo, e em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
É bem verdade que a primeira instância utilizou esse fundamento para
manutenção do auto de infração, incorrendo no vício acima apontado. Contudo, com base no § 3o
do art. 59 do Decreto no 70.235/72, deixo de declarar a nulidade da decisão a quo, uma vez que o
mérito da lide navegava a favor do sujeito passivo.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão, sem
efeitos infringentes, e não conhecer da matéria referente à descaracterização do preço como
predeterminado em função da aplicação do IGPM na correção dos valores constantes nos
contratos celebrados antes de 31/10/2003, por não fazer parte dos fundamentos do auto de
infração, objeto desse processo
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.807 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000675/2009-67

Fl. 1816
DF CARF MF
Documento nato-digital